Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701967-46.2019.8.07.0020 RECORRENTES: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, MARCELO GUIGNHONE SENNA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO FIXO – CAPITAL DE GIRO - CDC NÃO SE APLICA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERMITIDA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O CDC é aplicável às instituições financeiras conforme preceitua a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso em testilha o contrato teve por finalidade a obtenção de fomento financeiro para a atividade empresária. O produto contratado para incremento da atividade empresarial afasta a alegada relação de consumo, uma vez que o valor oriundo de contrato de abertura de crédito é destinado ao implemento de atividade econômica, circunstância que, à luz das peculiaridades do caso concreto, descaracteriza a relação de consumo, na medida em que os embargantes não podem ser considerados como destinatários finais do produto. 2. Capitalização de juros. Ilegalidade afastada - Recurso Especial no 973.827/RS (modalidade dos recursos repetitivos). O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 3. Não é abusiva a cláusula que prevê o vencimento antecipado do débito em caso de inadimplência da mutuária, quando expressamente prevista no contrato de mútuo. 4. No caso concreto, as alegações genéricas de cobrança indevida de multa em duplicidade e de taxas não contratadas não podem ser analisadas objetivamente ante a falta de parâmetros de abusividade, uma vez que os apelantes não demonstraram a incorreção dos percentuais praticados pelo exequente subsistindo apenas o demonstrativo do débito apresentado pela parte credora onde não se observa excesso de execução ou cumulação indevida de multa, juros moratórios ou de cobrança indevida de honorários advocatícios. 5. Recurso de apelação improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 29, ambos da Lei n.o 10.931/2004, sustentando que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, porque não há título de crédito a legitimar a pretensão em tela, bem como não há prova da concessão do crédito aos recorrentes, tampouco de que o crédito fora realmente disponibilizado e utilizado, pois o contrato de abertura de crédito em conta corrente, em si, não revela obrigação líquida e certa assumida pelo cliente; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da lei consumerista aos contratos bancários, uma vez que se tratam de contratos de adesão; c) artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 51, inciso IV, do CDC, asseverando a ilegalidade da capitalização de juros ilimitados e abusivos, razão pela qual devem ser fixados os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano; d) artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, por entenderem que o indeferimento da produção de perícia contábil acarretou cerceamento de defesa, pois necessária para demonstrar o excesso da execução. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 51, inciso IV, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (temas 246/247), concluiu que “"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2012). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à suposta ofensa aos artigos 28 e 29, ambos da Lei n.o 10.931/2004, o recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O contrato de abertura de crédito fixo para financiamento de capital de giro, no qual consta expressamente o valor do financiamento (R$ 230.000,00), a quantidade de prestações (21 parcelas) no valor de R$ 10.952,38 (cláusula oitava), das taxas e dos encargos aplicáveis (custo efetivo total mensal e anual – 3,44% e 50,02%) e vencimento final (15/09/2017) configura espécie de título de crédito apto a embasar o feito executivo. (...) O título de crédito que instruiu o feito executivo é, portanto, uma cédula de crédito bancário que apresenta dívida certa, líquida e exigível, o que implica na rejeição dos argumentos de inexigibilidade do título executivo” (ID 13930527). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE NEGOCIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014). 3. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, demanda, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1490084/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática, proferida no AgREsp 1.620.635/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025